Tribunal: TJMT
Processo: 1002981-66.2020.8.11.0045
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002981-66.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WESLEY JORGE LEMOS - CPF: 035.904.641-00 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO EM GRAU RECURSAL. INADIMISSIBILIDADE. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSOS CONHECIDOS APENAS DA PARTE RECLAMADA PROVIDO.

Recursos inominados. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 107,44 (cento e sete reais e quarenta e quatro centavos), bem como para condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Pretensão recursal do autor é majoração do quantum indenizatório e a fixação da incidência do juros desde a data da lesão.

Escopo recursal da ré a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes.

Em sede recursal, a reclamada postula pela juntada de contrato e pela incompetência do juizado especial.

Na dicção do artigo 435 do Código de Processo Civil, a parte ré deveria ter justificado a juntada extemporânea do áudio, indicando qual a excepcionalidade que a impediu de cumprir a faculdade no prazo. No entanto, não o fez, motivo por que não o aceito como prova a ser apreciada nos autos.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente o recorrido de trazer documentos ou indícios de contratação.

Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

Quantum
indenizatório que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano moral aos parâmetros da razoabilidade.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Sentença parcialmente reformada.

Recursos conhecidos e apenas da autora parcialmente provido para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólume.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 107,44 (cento e sete reais e quarenta e quatro centavos), bem como para condenar a instituição reclamada ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais.

A parte reclamante, nas razões recursais, postula a majoração do
quantum
indenizatório com juros à partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, ao patamar que a Turma Recursal entender como devido.

A parte reclamada, nas razões recursais, requer, preliminarmente, a juntada de um contrato em fase recursal e a sua apreciação, bem como aduz a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, argumenta a necessidade de reforma da sentença por ausência de ato ilícito e dano moral, haja vista a existência do débito.

A parte reclamante não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Inicialmente, menciona-se que o Banco Bradesco S.A juntou, em grau recursal, cópia da Ficha- Proposta de Abertura da Conta de depósito “pessoa física” cliente, com a finalidade de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e a inadimplência do Reclamante.

Nesse aspecto, saliento que analisar a documentação juntada no bojo das razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, subtraindo um grau de jurisdição, uma vez que a referida prova seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo,
em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei n. 9.099/95.

Além disso, não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o Banco Reclamado poderia tê-lo acostado aos autos na fase instrutória, contudo, quedou-se silente, motivo pelo qual o referido documento não será conhecido, pois abrangido o ato pela preclusão.

Ademais, a Reclamada não comprovou os motivos que a impediram de juntar o mencionado documento no momento oportuno.

Nesse sentido, colaciono o entendimento firmado por esta Turma Recursal, veja-se:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – QUANTUM RAZOÁVEL –– JUROS DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso, ainda mais em contrarrazões, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, mormente quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. O marco de incidência dos juros, se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1009881-97.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 04/10/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO - JUNTADA DE CONTRATO EM SEDE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC/2015 - DÉBITO INEXIGIVEL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação noticiada na inicial. 2. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi apresentado o termo de cessão público, tampouco o contrato originário da dívida. 3. Analisar o contrato apresentado na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.
4. Ademais, deve-se ressaltar que não se trata de prova nova, tampouco fato novo, de modo que não se aplica à espécie o art. 435, caput, do CPC/2015. Também é inaplicável o parágrafo único do referido artigo, pois não há demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno
. 5. Não havendo comprovação documentada acerca da origem da dívida e sua legalidade, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TRU/MT – RI nº 1000168-58.2018.8.11.0038, Juíza-Relatora: Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 03/09/2019 - destaquei)

Desse modo, preliminar de juntada de documento em sede recursal rejeitada.

VOTO- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

Em grau recursal, a Recorrente alega a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, defendendo preliminarmente a necessidade de produção de prova pericial nos documentos acostados em sede recursal, a fim de demonstrar que o Reclamante assinou o contrato com o Banco Reclamado.

Pois bem. Compulsando os autos, observa-se que o Banco Reclamado incorre em manifesta inovação de tese defensiva em sede recursal, não suscitada no bojo da contestação.

Em sua contestação (Id. 71400959) foram aduzidas as seguintes teses defensivas: (I) falta de interesse processual; (II) Inépcia da inicial; (III) Contratação regular com a utilização dos serviços; (IV) Ausência do dano moral, ante ao regular exercício do direito e (V) Impossibilidade de inversão do ônus da prova.

De outro lado, em suas razões recursais, o Banco Reclamado deduz nova linha de defesa, complemente distinta e inovadora, pretendendo afastar a competência do juizado especial, especialmente, com a juntada de documentos em sede recursal, suscitando a necessidade de perícia, a fim de afastar a condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau
.

Conforme é sabido, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir, nos termos do art. 336 do CPC, sendo certo, também, que o recurso da sentença devolve ao Tribunal apenas o conhecimento da matéria impugnada, e, portanto, que tenha sido suscitada e discutida no processo no Juízo
a quo (
art. 1.013 do CPC).

Assim, cumpriria a parte interessada arguir toda a matéria e tecer todas as considerações necessárias no momento da instrução processual, haja vista que não se trata de fato novo. Ademais, o recurso inominado não se presta a veicular argumentos que deveriam ter sido apresentados em contestação, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.099/95.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – INOVAÇÃO DE TESE DE DEFESA EM SEDE RECURSAL – APELO NÃO CONHECIDO NO PONTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É defeso, em sede recursal, modificar a tese apresentada em primeiro grau de jurisdição. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJ-MT - AC: 10142663920188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020).

No que tange ao pedido de produção da prova pericial, consigno que com arrimo no art. 5º, da Lei 9.099/1995, constata-se a desnecessidade de realizar-se prova pericial, na medida em que se afiguram dispensáveis os conhecimentos técnicos específicos para o deslinde da questão, especialmente, porque o documento que se pretende a perícia é documento abrangido pela preclusão.

“Ad argumentandum tantum,
salienta-se que cabe ao Magistrado dirigir o processo e determinar as provas a serem produzidas e ceifar aquelas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias.

Nesse sentido, Hélio Martins Costa leciona que:

Cabe salientar que a prova tem por destinatário o Juiz da causa, de forma a propiciar-lhe a formação de sua convicção. É neste aspecto, e na condição de dirigente do processo, que erige o poder do Juiz de limitar e excluir as provas consideradas manifestamente excessivas, impertinentes ou protelatórias.
(in Lei dos Juizados Especiais Cíveis anotada e sua interpretação jurisprudencial. 2. ed. Belo Horizonte: Livraria Del Rey Editora, 2000. p. 123)

Sobre a questão da necessidade e cabimento de prova pericial confiram-se as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“ (...) o seu deferimento deve ser reservado somente para as hipóteses em que se faça indispensável contar com o auxílio de um expert. Existem limitações legais e lógicas à produção da prova pericial.

/...Aduz o art. 464, § 1º, /I, do Novo CPC que a prova pericial não será produzida quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico212. O objetivo da norma é determinar a dispensa da prova pericial sempre que o esclarecimento e compreensão dos fatos exijam tão somente um conhecimento comum à pessoa de cultura média. Deve o juiz se valer das regras de experiência técnica (art. 375 do CPC)”
(Manual De Direito Processual Civil, Volume Único –10.ed., Editora Juspodivm, 2018)

Assim, para o cabimento e necessidade de prova técnica, mister que se demonstre que o fato que se pretende provar demanda conhecimento técnico ou científico.

No caso em análise, os documentos e provas constantes nos autos são suficientes ao deslinde da causa e não prescindem de conhecimento técnico, motivo pelo qual REJEITO a preliminar arguida.

VOTO

Trata-se, na origem, de ação nominada “
declaratória de inexistência de débito c.c reparação de danos morais
”, em razão da inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa recorrida, por dívida que aduz desconhecer a origem.

A sentença proferida julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar como inexistente o débito que deu azo à negativação efetivada em nome do autor, bem como, para condenar o Reclamado a pagar a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais.

Nesse contexto, compulsando detidamente os autos, verifica-se das
faturas do cartão de crédito apresentadas que não constam informação da conta e agência em que o total da fatura era mensalmente debitado (Id. 71400960)
. Nessa esteira, malgrado o Reclamado assevere a legitimidade do débito em questão, este não comprovou nos autos a sua assertiva.

Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à instituição bancária trazer aos autos,
durante a fase instrutória
, documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação/utilização dos seus serviços pela recorrente, ou da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, mediante “
call center
”, ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Salienta-se, ainda, que as telas sistêmicas/ faturas retiradas das telas dos próprios computadores do Reclamado não são provas hábeis a comprovar a efetiva relação comercial entre as partes, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Deste modo, a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 107,44 (cento e sete reais e quarenta e quatro centavos), é medida que se impõe e, por conseguinte, a inscrição no SPC - Serviço de Proteção ao Crédito foi equivocada, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

A esse respeito, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
[1]
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$1.500,00
) não atende a esses requisitos, devendo ser elevado o quantum indenizatório para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta da Recorrida.

Por fim, no que alude ao pedido de reforma do termo inicial dos juros moratórios, consigno que por se tratar de dano moral extracontratual, os juros moratórios devem ser calculados desde a data da lesão, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula nº 54 do STJ, in verbis:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Banco Bradesco e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Wesley Jorge Lemos para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência do juros moratórios a partir do evento danoso, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o Reclamante em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei nº 9.099/95).

C
ondeno o
Banco Bradesco
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

[1]
CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021